Tribunal: TJBA
Processo: 8001568-59.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8001568-59.2018.8.05.0036

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

APELADA: VANUSA NEVES DE AGUIAR

ADVOGADOS: JARBAS LADEIA FREIRE, CARLOS MATEUS DA CUNHA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR INEXISTENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA, contra sentença que julgou procedente pedido formulado por VANUSA NEVES DE AGUIAR, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal e Indenização por Dano Moral, com Pedido de Tutela de Urgência, para declarar a
ausência
de relação jurídica, referente ao ITCMD lançado no exercício de 2014, anular o respectivo crédito tributário, determinar a sustação do protesto e a exclusão do nome da
Demandante
dos cadastros de inadimplentes, bem como condenar o Ente Estadual ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a extinção do usufruto constitui fato gerador autônomo do ITCMD, autorizando a cobrança do imposto; estabelecer se a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de título ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do usufruto pela consolidação da propriedade em nome do nu-proprietário não configura transferência gratuita de bens ou direitos, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses legais de incidência do ITCMD, nos termos do art. 155, I, da CF/1988, do art. 35 do CTN e da Lei Estadual nº 4.826/1989.

4. O art. 2º, III, do Decreto Estadual nº 2.487/1989, ao prever a extinção do usufruto como hipótese de incidência do ITCMD, é inválido, por inovar o campo de incidência tributária sem respaldo em lei, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

5. A escritura pública de doação com reserva de usufruto, lavrada em 1988, comprova que a transmissão do bem ocorreu antes da vigência da norma instituidora do ITCMD na Bahia, e que houve pagamento do ITBI, afastando a ocorrência de novo fato gerador.

6. A omissão do Estado em apresentar o Processo
A
dministrativo
F
iscal impede a comprovação da regularidade do lançamento e atrai a presunção de veracidade das alegações da
Suplicante
.

7. A ausência de comprovação da citação válida da contribuinte, no procedimento administrativo fiscal, acarreta nulidade do crédito tributário, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

8. O protesto indevido de título, por si só, configura dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, em razão da afronta à honra objetiva do indivíduo e do constrangimento decorrente da inscrição em cadastros restritivos.

9. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de indenização por dano extrapatrimonial, revela-se proporcional à gravidade da conduta administrativa e às circunstâncias do caso, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV; 150, I; 155, I; CTN, art. 35; CPC, arts. 85, §11; Lei Estadual/BA nº 4.826/1989, arts. 1º e 2º; Decreto Estadual/BA nº 2.487/1989, art. 2º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8157317-38.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 02.12.2024; TJ-SC, APL nº 5004832-35.2021.8.24.0026, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 31.01.2023; TJ-SP, APL nº 1023222-83.2021.8.26.0053, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 01.08.2021; TJ-MS, MS Cível nº 1406788-98.2024.8.12.0000, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 04.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001087-62.2020.8.05.0154, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 09.06.2021; TJ-BA, Recurso Inominado nº 8000484-31.2018.8.05.0001, Rel. Juíza Ana Conceição Barbuda, j. 13.02.2019.

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8001568-59.2018.8.05.0036
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,
sendo
Apelada
VANUSA NEVES DE AGUIAR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.